Tribunal: TJES
Processo: 5007654-70.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007654-70.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEVI PINTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007654-70.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LEVI PINTO DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONSUMO ATRIBUÍDO A LOCAL ONDE O AUTOR NUNCA RESIDIU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por LEVI PINTO DE ALMEIDA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando, em síntese, que teve o seu nome negativado em razão de débito referente a consumo ocorrido no Estado de São Paulo, local onde o requerente nunca residiu nem esteve. Diante do exposto, o requerente requereu a concessão de medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a retirar a negativação indevida de seu nome. No mérito, requereu a confirmação da tutela liminar, bem como a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, em virtude dos prejuízos causados pela inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando inexistente o débito, bem como CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma integral da sentença, argumentando que a instalação nº 160043710 permaneceu em nome do consumidor no período de 25/11/2009 a 26/09/2019. Afirma que o recorrido não apresentou qualquer evidência que comprove a verossimilhança de suas alegações, especialmente no que diz respeito à afirmação de que não reside no endereço indicado, o qual é citado como origem da inscrição indevida. Diante disso, a Recorrente sustenta que não há qualquer justificativa para a condenação por danos morais, não se verificando o preenchimento dos requisitos legais para a indenização pleiteada.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático e probatório apresentados nos autos, fica amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida, uma vez que realizou a negativação indevida do nome do autor, sendo que o débito estava vinculado a consumo ocorrido em outro estado, onde o autor nunca residiu. Nesse sentido, a sentença proferida pelo juízo a quo se mostra acertada. Portanto, é nulo o suposto contrato/dívida que gerou a inscrição negativa. O dano moral configura-se
in re ipsa,
nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, ou seja, prescinde de prova.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)